Tribunal: TJPA
Processo: 0801398-64.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801398-64.2020.8.14.0039

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: AMANCIO PEREIRA CORTEZ, AMANDA FORTES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801398-64.2020.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: THIAGO HAMILTON RUFINO – OAB/SP 340.316 E LEOPOLDO COSTA DE MORAIS – OAB/GO 2.914

APELADO: ESPÓLIO DE AMÂNCIO PEREIRA CORTEZ

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ BONFIM – OAB/MT 14.533 E BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO MAMUS – OAB/MT 15.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de cédula de produto rural e duplicatas, condenar ao pagamento de danos materiais e morais, sendo arguida, em sede recursal, nulidade, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil e necessidade de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC dispõe expressamente: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

4.

O §4º do mesmo dispositivo estabelece: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), em seu art. 9º, §1º, prevê: “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo [...].”

6.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos leciona que: “O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção [...] aplicável tanto ao recorrente que não recolheu quanto ao que não comprovou.”

7.

No caso concreto, após indeferimento da justiça gratuita, consignou-se: “Movimentação bancária [...] que torna possível o pagamento do preparo [...] autorizando-me a indeferir o pedido de justiça gratuita. Assim sendo, pague [...] o preparo, agora na forma dobrada [...] sob pena de deserção.”

8.

Regularmente intimada, a parte permaneceu inerte, conforme certidão: “Certifico [...] que decorreu o prazo legal e não houve manifestação quanto ao recolhimento das custas.”

9.

A jurisprudência do TJPA consolida o entendimento:

o

“O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção” (TJPA, AI nº 0816274-05.2024.8.14.0000);

o

“A ausência do relatório de conta [...] implica a deserção do recurso” (TJPA, AC nº 0009117-31.2017.8.14.0009).

10.

A ausência de comprovação do preparo, aliada à inércia após intimação para recolhimento em dobro, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição, sob pena de deserção.

2.

A ausência de comprovação do preparo enseja intimação para recolhimento em dobro, configurando preparo-sanção.

3.

A não apresentação do relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento inviabiliza a comprovação do preparo.

4.

A inércia da parte após intimação para recolhimento do preparo em dobro impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801398-64.2020.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: THIAGO HAMILTON RUFINO – OAB/SP 340.316 E LEOPOLDO COSTA DE MORAIS – OAB/GO 2.914

APELADO: ESPÓLIO DE AMÂNCIO PEREIRA CORTEZ

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ BONFIM – OAB/MT 14.533 E BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO MAMUS – OAB/MT 15.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª

Vara

Cível e Empresarial

da Comarca de

Rondon do Pará- Pará, que

julgou procedente o pedido autoral

conforme parte dispositiva visualizada:

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, para:

a) declarar a inexigibilidade da Cédula de Produto Rural e das duplicatas vinculadas ao fornecimento de insumos objeto da lide;

b) condenar a parte ré a indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes do inadimplemento contratual, cujo valor deverá ser apurado por arbitramento, em fase de liquidação de sentença, considerando-se os danos emergentes e os lucros cessantes resultantes do plantio parcial da safra, incidindo sobre esse valor correção monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, da data do evento;

c) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC deduzido o montante inflacionário, a partir da data da inscrição, e a partir da sentença, a taxa na integralidade, abarcando a correção monetária.

Custas pela parte requerida. Condeno a parte requerida em honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor da condenação após a liquidação, considerando a equivalência ao seu proveito econômico, analisando as balizadoras legais do art. 85 do CPC.

Em caso de embargos de declaração, a secretaria deverá intimar a parte contrária para contrarrazões no prazo de cinco dias, após, conclusos para sentença, com a etiqueta “Embargos de Declaração”.

Havendo recurso de apelação, deverá a Secretaria intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, certificar a tempestividade de ambas as peças, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo prova do cumprimento da tutela antecipada, oficie-se para cancelamento das inscrições, e não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de quinze dias, arquive-se.

Intime-se.( PJe ID 30627513)

As razões recursais da Apelação Cível assentam os seguintes argumentos:

a.

litispendência não decidida a ensejar a nulidade da sentença;

b.

atuação como revendedora de insumos agrícolas que afasta a responsabilidade civil;

c.

responsabilidade civil de Fertilizantes Tocantins S/A;

d.

exceção de contrato não cumprido inaplicável ao caso concreto;

e.

prova técnica de confecção necessária;

f.

desconsideração equivocada da autonomia dos títulos de crédito emitidos;

g.

ilegitimidade passiva
ad causam
e

h.

inexistência de prejuízo agrícola.

Ao fim, requer:

a.

o recebimento do Recurso de Apelação e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 30627514).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30627516).

À minha relatoria em 08.10.2025, por distribuição.

No PJe ID31572547, consta ordem à comprovação da vulnerabilidade arguida ou a opção de pagar o preparo de forma simples.

No PJe ID 32112333, consta a apresentação de documentos a obter a justiça gratuita.

No PJe ID 35041082, consta decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para pagar o preparo na forma dobrada.

No PJe ID 35976764, consta certidão que anuncia o silêncio do

Recorrente sobre.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0801398-64.2020.814.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADOS: THIAGO HAMILTON RUFINO – OAB/SP 340.316 E LEOPOLDO COSTA DE MORAIS – OAB/GO 2.914

APELADO: ESPÓLIO DE AMÂNCIO PEREIRA CORTEZ

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ BONFIM – OAB/MT 14.533 E BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO MAMUS – OAB/MT 15.321

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

35041082
, logo após ao indeferimento do pedido de justiça gratuita:

Movimentação bancária de R$ 70.805,47(setenta mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos) que torna possível o pagamento do preparo dada a não comprovação da vulnerabilidade apontada, autorizando-me a indeferir do pedido de justiça gratuita.

Assim sendo, pague HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL o preparo, agora na forma dobrada, simples, consoante texto inserto no PJe ID 23039623, sob pena de deserção.

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação quanto ao recolhimento das custas. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 35976764)

Atraindo a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 05 mai. 2026.

Belém, 02/06/2026